Tribunal: TJBA
Processo: 0501030-93.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501030-93.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILMA PEDREIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
POLLYANA BACELLAR MACEDO, ROSANGELA SERRA LEITE, FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, POLLYANA BACELLAR MACEDO, ROSANGELA SERRA LEITE, MILENA FREIRE ASSIS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ. VÍCIOS NO IMÓVEL. RACHADURAS. INFILTRAÇÕES. DEFEITO NO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 8.000,00. VALOR INSUFICIENTE À REPARAÇÃO DO DANO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO PARA R$ 20.000,00.

1.O fato de a pessoa jurídica estar enfrentando recuperação judicial, por si só, não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária, devendo ser comprovada, efetivamente, a situação de dificuldade econômica pela qual passa a postulante.

2. A ré, devidamente intimada para efetuar o pagamento das custas, quedou-se inerte. Assim, estando o recurso desacompanhado de preparo e não comprovada a hipossuficiência a autorizar o deferimento da assistência judiciária gratuita, o juízo negativo de admissibilidade é medida que se impõe.

3. Na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a condição das partes envolvidas, a fim de que a quantia reparatória, sem perder seu caráter pedagógico, não se constitua em lucro fácil para o lesado nem se traduza em quantia irrisória.

4. Diante da análise de tais critérios e das demais peculiaridades do caso em tela, conclui-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
se revela insuficiente para reparar os danos morais sofridos pela autora.

5. Com efeito, a gravidade da ofensa causada à esfera moral da autora é inequívoca, pois a experiência de adquirir um imóvel e pouco tempo após a entrega constatar a existência de graves vícios, como rachaduras e umidade em quase todos os cômodos da casa, gera sérios abalos emocionais em qualquer indivíduo, principalmente levando em consideração que a casa própria é um objetivo muito almejado pela maioria das pessoas.

6. Dessa forma, merece reparo o montante arbitrado à título de danos morais pelo magistrado de piso, motivo pelo qual a indenização deve ser fixada no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais).

Apelação da ré não conhecida e da autora provida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 0501030-93.2016.8.05.0080, sendo apelantes
JOILMA PEDREIRA NUNES
e
ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e apelados
JOILMA PEDREIRA NUNES
,
ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e UZI CONSTRUTORA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DA

ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E

CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE JOILMA PEDREIRA NUNES
e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.